Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742083-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GISLANE DA SILVA MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória ID 246442380 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0706388-75.2025.8.07.0018. O valor pleiteado decorre da negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013, a qual deveria ter sido implementada desde 1o de setembro de 2015, oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). No Agravo de Instrumento, o agravante pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), para que seja confirmada a decisão liminar;c) no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade do título, com a extinção da execução, nos termos do art. 485 c/c o art. 924, ambos do CPC; a reforma da(s) decisão(ões) agravada(s), com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, e a determinação de que o cálculo seja realizado sem a incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e a correção monetária; a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios. No despacho de ID 76839720, intimei a parte agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestasse, no prazo de cinco dias, acerca da persistência do interesse recursal. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante afirma que não subsiste interesse recursal ID 77291697. É o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, incumbe ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, podendo indeferir o seu processamento quando ausentes pressupostos indispensáveis à sua apreciação. De início, cumpre registrar que, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, na decisão de ID 250892309, em 23 de setembro de 2025 acolheu o pedido subsidiário formulado na manifestação de ID 250109205, para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento no presente feito, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação. O agravante, por sua vez, pleiteava a suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em petição posterior ID 77291697, a parte agravante afirma que não subsiste interesse recursal. Nesse contexto, constata-se a perda superveniente do objeto, circunstância que impede o conhecimento deste recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por perda de objeto. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator